Tribunal: STF
Processo: RE 1327527
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos. 
    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro que manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido autoral.
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXIV, XXXV e LVII, e 37, caput, da Constituição Federal.
    A Corte de origem, no exercício do juízo de retratação considerando o Tema 22 da repercussão geral, proferiu novo acórdão que porta a seguinte ementa:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 22 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM FASE DE EXAME SOCIAL. OMISSÃO DELIBERADA DO AUTOR. ATO INCOMPATÍVEL COM A HONORABILIDADE E PUNDONOR QUE SE ESPERAM DE UM POLICIAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA POR NÃO TER RESTADO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO À TESE FIXADA RELATIVA AO REFERIDO TEMA.”
    Do voto condutor do referido acórdão destaca-se a seguinte fundamentação:
    “O recorrente-autor se inscreveu para o Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldado da PM, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sendo reprovado na etapa de pesquisa social em razão de existir registro de ocorrência policial em seu nome.
    O edital de concurso público é norma que vincula tanto a Administração Pública como o candidato. Desta forma, em razão do princípio da vinculação ao edital, as regras nele previstas devem ser obrigatoriamente observadas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e publicidade. 
    No caso do concurso público, cabe ao Poder Judiciário verificar tão somente a legalidade do edital e do cumprimento de suas normas, não cabendo a análise das razões de conveniência ou oportunidade que levaram a administração a eliminar o candidato do certame. 
    Na hipótese, verifica-se que o edital prevê que:
    (...)
    Neste sentido, o Estado réu reprovou o recorrente por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de crime de lesão corporal.
    (...)
    Deste modo, por se tratar de cargo de segurança pública, e, ainda, por se tratar de situação de indiscutível gravidade – omissão quanti a existência do registro de ocorrência - como é o caso dos autos, presente a regularidade do ato administrativo de eliminação do candidato, sendo certo que a cláusula do edital que prevê a eliminação do candidato no exame social tem previsão na Lei 443/81 (Estatuto dos Policiais Militares), o que afasta a incidência do Tema 22 do STF para agasalhar a tese do recorrente. 
    O fato de que o recorrente não tenha sido condenado não afasta a possibilidade de a Administração concluir que o candidato não se enquadra ao perfil exigido de um policial militar. 
    Registre-se que o fator preponderante para a reprovação foi a falsidade da declaração prestada dolosamente pelo candidato no intuito de iludir o réu sobre a sua vida pregressa, bem como a prática de atos incompatíveis com a honorabilidade e o pundonor policial militar. 
    Destaca-se que o candidato omitiu a existência do registro de ocorrência.”
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    Ademais, no caso dos autos, a Corte de origem reconheceu a regularidade do ato administrativo que excluiu o ora recorrente do concurso público em questão amparado, exclusivamente, nas disposições do edital que regeu o certame e no conjunto fático-probatório constante dos autos, cujo reexame é vedado no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Suprema Corte. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 260.456/MG-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/12/13).
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM. VIOLAÇÃO DE MODO INDIRETO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM VIA EXTRAORDINÁRIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 358.158/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 4/6/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS N. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 689.943/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/9/12).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE nº 996.887/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/3/17; RE nº 1.014.465/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1/3/17; RE nº 1.005761/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/11/16; ARE nº 994.803/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/10/16; e ARE nº 986.700/RJ, de minha relatoria, DJe de 12/9/16.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente